Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença absolutória do réu, acusado de causar lesões corporais em sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, nos termos do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. A sentença recorrida absolveu o réu por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas comprovam de forma inequívoca a prática de lesões corporais por parte do acusado; (ii) verificar se a absolvição fundamentada na insuficiência probatória deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica detém valor probatório especial, especialmente quando corroborada por outras evidências. Contudo, no presente caso, as declarações da vítima na fase policial não foram confirmadas em Juízo, em que ela preferiu não se manifestar sobre os fatos.
4. A ausência de provas que permitam com clareza traçar a dinâmica dos fatos e o dolo do réu em causar lesões corporais na vítima impossibilita a imputação do crime ao acusado, o que fundamenta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.